Tribunal: STF
Processo: RE 1265783
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REMESSA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. DATA INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. TEMA STJ 1005. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO AO TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRAS VIGENTES. MENOR E MAIOR VALOR-TETO. LIMITADORES EXTERNOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RFFSA. COMPENSAÇÃO. ENTIDADE PRIVADA. PAGAMENTO DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RE Nº 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFINIÇÃO. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS..” (eDOC 11, p. 26)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 17).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput; 201, § 1º; 14, da Emenda Constitucional nº 20/98; e 5º, da Emenda Constitucional nº 41/03; todos da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “os benefícios concedidos antes da Constituição Federal também devem ser revistos, aplicando-se aos mesmos idêntico raciocínio de que os tetos previdenciários são elementos externos ao cálculo do benefícios, servindo apenas como limitador de pagamento.” (eDOC 21, p. 8)
    Por decisão da Vice-Presidência o recurso foi admitido (e-DOC 25).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Sem discordar do julgado do STF, a decisão de origem apenas encaminhou a identificação de eventual excedente para a fase de execução, tendo em vista que, como não se mostra possível afirmar categoricamente, na atual fase processual, que o benefício sofreu limitação no teto quando da concessão, cabível remeter a identificação de eventual excedente à fase de execução (eDOC 11, p. 20). 
    Confira-se, assim, como ficou assentado no voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 11): 
    “(...)
    CASO CONCRETO 
    Controvertem as partes sobre a adequação da renda mensal do benefício aos tetos introduzidos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, mediante a utilização do excedente para o benefício concedido antes da CF/1988. O Juízo a quo julgou procedente a demanda, deferindo a revisão pretendida, no ponto. 
    REVISÃO COM BASE NOS NOVOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/98 E 41/03
     A questão submete-se ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 564354, que pacificou o tema para reconhecer que só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado. In verbis: (...)
    Consoante definiu o STF, considera-se que o salário de benefício é a média corrigida dos salários de contribuição dentro do período básico de cálculo, preservando a incidência do fator previdenciário, quando cabível. Ocorre que, para apuração da renda mensal inicial, o salário de benefício sofre uma limitação ao valor máximo do salário de contribuição vigente, recebendo o coeficiente de cálculo respectivo quanto ao tempo de serviço/contribuição. Entende-se, assim, que o salário de benefício é parcela existente previamente à limitação imposta pela legislação previdenciária, refletindo o histórico de contribuições do segurado. Por questões afetas ao equilíbrio do sistema de seguridade social, a legislação previdenciária prevê, a observância a tetos máximos de contribuição (art. 28, § 5º, da Lei nº 8.212/91) e de benefício devido pela Previdência Social (artigos 29, § 2º, 33 e 41-A, § 1º, todos da Lei nº 8.213/91), afastando-se a percepção de excedentes. Identificada a limitação do benefício ao teto vigente à época da concessão, em tese, há direito à revisão com base nos novos tetos das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral da matéria (RE nº 564.354). 
    (...)
    Conclui-se que, sendo o teto limitador elemento externo à estrutura jurídica do benefício, o valor decorrente da apuração do salário de benefício faz parte do patrimônio jurídico do segurado, a fim de que o excedente ao teto possa ser utilizado toda vez que estabelecidos novos limites. A questão central consiste, portanto, em identificar se o salário de benefício da parte autora sofreu limitação do teto da previdência social na data de concessão do benefício. 
    (...)
    Em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que tanto o menor como o maior valor-teto são caracterizados como limitadores externos, de acordo com a legislação vigente à época da concessão. Eis o teor dos arts. 26 e 28 do Decreto nº 77.077/1976 (com redação semelhante nos arts. 21 e 23 do Decreto nº 89.312/1984): (...)
    Observa-se que a legislação anterior à CF/1988 estabelecia as figuras do menor e maior valor-teto, sendo o cálculo da renda inicial realizado pelo coeficiente relativo à espécie e a integralidade/proporcionalidade do benefício. Benefícios iguais ou inferiores ao menor valor-teto na data da concessão não fazem jus à revisão dos tetos, posto que inexiste excedente a considerar. Para os benefícios que superavam o menor valor-teto, a renda mensal era calculada em duas parcelas, dividindo-se o salário de benefício em duas partes. A primeira correspondia ao citado menor valor-teto, já a segunda utilizava o excedente ao menor valor-teto até o máximo de 80%, calculando-se o adicional mediante multiplicação por 1/30 de cada grupo superior a 12 contribuições. Logo, a renda mensal do segurado correspondia à soma das duas parcelas (básica e adicional), as quais não poderiam ultrapassar 90% do maior valor-teto, nem 95% do salário de benefício para as espécies de aposentadoria tratadas no item II do art. 26 citado à epígrafe. Nesses termos, repisando a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão porque deve ser calculado de acordo com os elementos obtidos durante a vida contributiva, a jurisprudência majoritária desta Corte alinha-se para caracterizar o menor e maior valor-teto como elementos externos, na medida em que implicam em limitação ao valor global calculado, incidindo diretamente na renda mensal inicial, como etapa posterior à apuração do salário de benefício. 
    De modo, porém, que não se alterem os critérios de cálculo originais dos benefícios, ante a ausência de lei expressa nesse sentido, devem ser observados os coeficientes de cálculo incidentes em cada espécie de benefício, nos termos do art. 35 e seguintes do Decreto nº 77.077/1976, bem como os percentuais elencados no regulamento. 
    (...)
    Por fim, como não se mostra possível afirmar categoricamente, na atual fase processual, que o benefício sofreu limitação no teto quando da concessão, cabível remeter a identificação de eventual excedente à fase de execução. (...)
    (...).”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente